Tribunal: TJDFT
Processo: 0746546-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. FASE DE CONHECIMENTO.
1. A citação por edital constitui exceção à regra e deve ser utilizada com cautela para evitar o cerceamento aos direitos da ampla defesa e contraditório.
2. A dificuldade em se encontrar o endereço indicado não pode gerar prejuízo à parte demandada, razão pela qual não mostra justificável a citação por edital, visto não restar configurada a incerteza ou desconhecimento do seu paradeiro.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.